Tribunal: TJBA
Processo: 0000286-38.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000286-38.2010.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA APELADO: CELINA NOGUEIRA DE ARAUJO e outros (3) Advogado(s):ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, GRACIELE BORGES MARCELINO DA SILVA, JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.880/94. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATO NULO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 363 DO TST. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APENAS A PARTIR DA EC 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Município de Iaçu contra a sentença que reconheceu o direito dos servidores à percepção de diferenças salariais pela conversão dos vencimentos em URV, conforme Lei n. 8.880/94. O Município alega que os contratos dos servidores são nulos e, com fulcro na Súmula 363 do TST, sustenta a improcedência dos pedidos da exordial. Pleiteia a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, conforme EC n. 113/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o pagamento das diferenças da conversão dos vencimentos dos servidores municipais pela URV; (ii) verificar se os servidores, com contratos nulos, fazem jus às diferenças salariais; (iii) analisar a aplicação apenas da taxa SELIC, para fins de correção monetária e juros de mora; (iv) revisar, de ofício, os honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O direito à conversão dos vencimentos pela URV está consolidado no entendimento do STJ, que determina a aplicação da Lei n. 8.880/94 para servidores municipais. 4. A alegação de nulidade dos contratos, com base na Súmula 363 do TST, não se sustenta, pois os valores pleiteados são diferenças salariais equiparadas a saldo de salário. 5. A correção monetária e os juros de mora devem seguir apenas a taxa SELIC somente após a vigência da EC n. 113/2021. 6. Os honorários sucumbenciais foram revisados de ofício, sendo ajustados ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com majoração de 2% sobre o valor da condenação, conforme o § 11 do mesmo artigo. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: (i) Os servidores municipais têm direito à conversão dos vencimentos pela URV, conforme a Lei n. 8.880/94; (ii) Contratos nulos não impedem o direito à percepção de saldo de salário e diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de valores monetários; (iii) A atualização monetária e os juros de mora devem ser aplicados pela taxa SELIC apenas a partir da EC n. 113/2021. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3º; Lei n. 8.880/1994; CPC, art. 85, §§ 3º e 11 e art. 1026, §2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.101.726/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 14/8/2009; STF, RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014; TST, Súmula 363; TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelação cível nº 0000286-38.2010.8.05.0090, sendo apelante o Município de Iaçu e, apelados, Celina Nogueira de Araujo e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença vergastada em reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator